Tribunal: STF
Processo: RE 1485377
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 33, p. 1):



    “RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RESPONSÁVEL PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. TEMAS N. 777 E 940 DO STF E PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO POR NÃO TRAZER ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO UNIPESSOAL.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 50, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, § 6º; e 236 da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 58, pp. 6-7):



    “O acórdão guerreado confirmou a decisão terminativa proferida em primeiro grau, que decretou a ilegitimidade passiva de Salvelina Geraldo Campos, responsável pela prática do ato irregular, gerador do dano sofrido pela parte autora. 



    A r. Decisão recorrida, motivada pelos Temas 777 e 940 do STF, manteve a exclusão da lide, por ilegitimidade passiva, da cartorária. 



    Ocorre que a parte autora optou por litigar contra o Estado e contra a Oficial de Registro de Imóvel que emitiu equivocadamente certidão de nascimento na época. E não há, data venia, impedimento a que o autor litigue contra os titulares das serventias extrajudiciais e, por tal motivo, o Estado se insurge contra a decisão que os excluiu da lide. 



    Evidentemente, a parte autora pode escolher contra quem litigar. Trata-se de litisconsórcio facultativo. 



    O posicionamento firmado no TEMA 777/STF não se confunde com o enunciado do Tema 940/STF, que trata da dupla garantia do servidor público, pois com relação a este o STF não decidiu sobre a sua aplicabilidade aos titulares das serventias extrajudiciais. 



    No Tema 777 (RE 842.846/SC), o STF decidiu sobre a responsabilidade civil do Estado, QUANDO ACIONADO DIRETA E EXCLUSIVAMENTE, em razão de dano produzido por Oficial das serventias extrajudiciais, no exercício da atividade delegada, não sendo objeto de decisão a legitimidade do titular do serviço. 



    Nesse contexto, tem-se que não há impeditivo para que o autor ajuíze a ação indenizatória diretamente contra o Oficial (ou em litisconsórcio passivo com o Estado), até porque os titulares das serventias extrajudiciais não são servidores públicos em sentido estrito, mas sim particulares em colaboração com o Poder Público e que prestam serviço em caráter privado (art. 236, CF).



    (...)



    Com efeito, a Constituição da República em momento algum afasta a possibilidade de responsabilização direta dos titulares de registros públicos e tabelionatos de notas e protestos, justamente porque eles não são servidores públicos, mas particulares que receberam uma delegação e a exercem em caráter privado. 



    Recorda-se que os registradores e notários, diferentemente dos servidores públicos, não são remunerados pelo erário, pois auferem renda através dos emolumentos percebidos diretamente dos usuários; eles não se sujeitam ao teto remuneratório de que trata o art. 37, XI, da Constituição da República, e; a eles também não é aplicada a aposentadoria compulsória. Dadas as diferenças claras entre servidores públicos e delegatários não faz qualquer sentido efetuar tratamento idêntico no que toca a responsabilidade civil.”



    A Vice-Presidência do TJ/SC admitiu o recurso extraordinário (eDOC 67).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 111, p. 1-2):



    “Dano moral. Serviço cartorário. Ato irregular de emissão de documento que possibilitou a venda de imóvel, gerando prejuízo à viúva. Ação ajuizada originalmente contra o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais de Balneário Camboriú. Emenda à inicial, requerendo a inclusão no polo passivo da oficial interina que praticou o ato e do Estado de Santa Catarina. Agravo de instrumento contra decisão que, de ofício, excluiu o Ofício do polo passivo, não incluiu a responsável pelo ato causador do dano e manteve o Estado de Santa Catarina no polo passivo. Provimento negado. Agravo regimental não provido. Alegada violação aos artigos 37, §6º e 236 da Constituição Federal, e alegado distinguish em relação aos Temas 777 e 940. 



    Ilegitimidade passiva ad causam do agente público. Tema 940 - Tese fixada: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". 



    Responsabilidade objetiva do Estado por ato praticado por tabeliães e registradores oficiais. Tema 777 - Tese fixada: "O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa". 



    Acórdão atacado que decidiu conforme orientação jurisprudencial do STF. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do agravo interno, asseverou que (eDOC 33, p. 2-4): 



     “Colho da decisão recorrida: 



    A responsabilidade civil dos notários e registradores sempre foi objeto de grande discussão. 



    A Lei n. 8.935/1994, com redação dada pela Lei n. 13.286/2016, assim prevê: 



    Art. 22. Os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016).



    Parágrafo único. Prescreve em três anos a pretensão de reparação civil, contado o prazo da data de lavratura do ato registral ou notarial. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016). 



    Embora os delegatários não sejam considerados servidores públicos em sentido estrito, são enquadrados na categoria de particulares em colaboração com o Estado, por exercerem uma função pública, após serem aprovados em concurso público de provas e títulos. 



    Em 2019, o STF, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que a responsabilidade do Estado nesses casos é objetiva, pois decorrente de omissão específica e relevante do Poder Público na incumbência de fiscalizar os serviços notariais. 



    (...)



    Em que pese tenha sido fixada a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos praticados pelos notários, não foi objeto do julgamento a matéria atinente à tese da dupla garantia exposta no Tema n. 940 do STF, in verbis: 



    A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 



    Trata-se de garantia dúplice tendo em vista que protege: 1) o particular, que não necessitará provar a culpa do agente público e tão somente a conduta, o dano e o nexo causal (responsabilidade objetiva do Estado) e; 2) o servidor, que somente poderá ser demandado pelo Poder Público. 



    Em outras palavras, conforme o Tema n. 940 do STF, a vítima não poderá buscar ressarcimento diretamente do agente público. A teoria baseia-se no princípio da impessoalidade, pois o agente público age em nome do Estado. 



    Como o tema não foi debatido na Corte Suprema, coube às instâncias ordinárias a aplicação do precedente ao caso concreto. 



    Assim, no âmbito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, observa-se a incidência da tese da dupla garantia, sob o argumento de que o titular das serventias extrajudiciais é um agente que exerce um múnus público do qual emerge esse manto de proteção.”



     Inicialmente, no julgamento do RE-RG 842.846 (Tema 777), esta Corte, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, assentou que “o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DANO MATERIAL. ATOS E OMISSÕES DANOSAS DE NOTÁRIOS E REGISTRADORES. TEMA 777. ATIVIDADE DELEGADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO DELEGATÁRIO E DO ESTADO EM DECORRÊNCIA DE DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR TABELIÃES E OFICIAIS DE REGISTRO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. ART. 236, §1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS ATOS DE TABELIÃES E REGISTRADORES OFICIAIS QUE, NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, CAUSEM DANOS A TERCEIROS, ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. POSSIBILIDADE. 1. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. Tabeliães e registradores oficiais são particulares em colaboração com o poder público que exercem suas atividades in nomine do Estado, com lastro em delegação prescrita expressamente no tecido constitucional (art. 236, CRFB/88). 2. Os tabeliães e registradores oficiais exercem função munida de fé pública, que destina-se a conferir autenticidade, publicidade, segurança e eficácia às declarações de vontade. 3. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público e os atos de seus agentes estão sujeitos à fiscalização do Poder Judiciário, consoante expressa determinação constitucional (art. 236, CRFB/88). Por exercerem um feixe de competências estatais, os titulares de serventias extrajudiciais qualificam-se como agentes públicos. 4. O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Precedentes: RE 209.354 AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe de 16/4/1999; RE 518.894 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 22/9/2011; RE 551.156 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 10/3/2009; AI 846.317 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28/11/13 e RE 788.009 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 13/10/2014. 5. Os serviços notariais e de registro, mercê de exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público (art. 236, CF/88), não se submetem à disciplina que rege as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos. É que esta alternativa interpretativa, além de inobservar a sistemática da aplicabilidade das normas constitucionais, contraria a literalidade do texto da Carta da República, conforme a dicção do art. 37, § 6º, que se refere a ‘pessoas jurídicas’ prestadoras de serviços públicos, ao passo que notários e tabeliães respondem civilmente enquanto pessoas naturais delegatárias de serviço público, consoante disposto no art. 22 da Lei nº 8.935/94. 6. A própria constituição determina que ‘lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário’ (art. 236, CRFB/88), não competindo a esta Corte realizar uma interpretação analógica e extensiva, a fim de equiparar o regime jurídico da responsabilidade civil de notários e registradores oficiais ao das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (art. 37, § 6º, CRFB/88). 7. A responsabilização objetiva depende de expressa previsão normativa e não admite interpretação extensiva ou ampliativa, posto regra excepcional, impassível de presunção. 8. A Lei 8.935/94 regulamenta o art. 236 da Constituição Federal e fixa o estatuto dos serviços notariais e de registro, predicando no seu art. 22 que ‘os notários e oficiais de registro são civilmente responsáveis por todos os prejuízos que causarem a terceiros, por culpa ou dolo, pessoalmente, pelos substitutos que designarem ou escreventes que autorizarem, assegurado o direito de regresso. (Redação dada pela Lei nº 13.286, de 2016)’, o que configura inequívoca responsabilidade civil subjetiva dos notários e oficiais de registro, legalmente assentada. 9. O art. 28 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/1973) contém comando expresso quanto à responsabilidade subjetiva de oficiais de registro, bem como o art. 38 da Lei 9.492/97, que fixa a responsabilidade subjetiva dos Tabeliães de Protesto de Títulos por seus próprios atos e os de seus prepostos. 10. Deveras, a atividade dos registradores de protesto é análoga à dos notários e demais registradores, inexistindo discrímen que autorize tratamento diferenciado para somente uma determinada atividade da classe notarial. 11. Repercussão geral constitucional que assenta a tese objetiva de que: o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 12. In casu, tratando-se de dano causado por registrador oficial no exercício de sua função, incide a responsabilidade objetiva do Estado de Santa Catarina, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 13. Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO para reconhecer que o Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. Tese: ‘O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa’” (RE 842.846, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 13.8.2019).



    Verifica-se que no voto condutor do julgamento, o Ministro Luiz Fux assentou que “tabeliães e registradores oficiais são agentes públicos, que exercem suas atividades in nomine do Estado. Nesse prisma, uma vez que o Estado responde diretamente pelos atos dos seus agentes, verifica-se a responsabilidade estatal direta pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa”.



    Ademais, ao julgar o RE-RG 1.027.633 (Tema 940), de repercussão geral reconhecida, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.



    Para o deslinde da controvérsia apresentada, em relação à responsabilidade objetiva do Estado, sem prejuízo da ação regressiva contra o responsável - se este tiver agido com dolo ou culpa -, ante a interpretação dos Temas 777 e 940 da repercussão geral, confira-se o seguinte julgado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO AJUIZADA CONTRA TABELIÃ EM VIRTUDE DE ATO PRATICADO NO EXERCÍCIO DA DELEGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEMA N. 777 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DELEGATÁRIO. TEMA N. 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Conforme decidido no Tema n. 777/RG (RE 842.846, ministro Luiz Fux), o Estado – e não o delegatário – responde objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, sem prejuízo do dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa. 2. O Plenário do Supremo, no Tema n. 940/RG (RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio), firmou a seguinte tese: ‘A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’ 3. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.335.946-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 31.8.2023).



     Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no mesmo sentido em processos semelhantes: RE 1.470.869, Rel. Min. André Mendonça; RE 1.467.037, Rel. Min. Cristiano Zanin; e RE 1.394.576, Rel. Min. Nunes Marques.



    Portanto, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente